Tribunal: TJDFT
Processo: 0725579-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FOTOGRAFAR, FILMAR OU REGISTRAR MATERIAL PEDOPORNOGRÁFICO. ARMAZENAR MATERIAL PEDOPORNOGRÁFICO. PADRASTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS E GRAVIDADE CONCRETAS DO CRIME. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REQUISITOS PRESENTES. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS. NÃO SUFICIENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA OU PSÍQUICA DA VÍTIMA. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.
1. Em tese, admite-se a prisão preventiva, porque os delitos imputados ao paciente (estupro de vulnerável; fotografar, filmar ou registrar material pedopornográfico; e, armazenar material pedopornográfico) superam o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima abstratamente cominada, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
2. É idônea a decisão fundamentada nas circunstâncias e na gravidade concretas do crime, além da periculosidade demonstrada pelo agente, uma vez evidenciada a necessidade de garantia à ordem pública e a integridade física ou psíquica da vítima.
3. Não há excesso de prazo que configure constrangimento ilegal se o andamento processual é compatível com as particularidades do caso concreto e a duração da ação não excede os prazos previstos no art. 1o da Instrução Normativa n° 1/2011 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
4. As circunstâncias pessoais favoráveis não são suficientes para a concessão da liberdade provisória quando presentes outros elementos que indicam a necessidade da segregação cautelar.
5. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.